Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. CONTRATAÇÃO. CARTÃO. CRÉDITO. CONSIGNADO. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS.
1. A ausência de manifestação do Juízo de Primeiro Grau acerca de matéria apresentada pela parte e a não oposição de embargos de declaração impedem a respectiva apreciação em sede recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.
2. A contratação de cartão de crédito consignado fraudulento sem o consentimento expresso do consumidor configura ofensa aos direitos da personalidade suficiente para ensejar a reparação por danos morais.
3. A quantificação do valor devido à título de reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.